Tribunal: TJMT
Processo: 1066936-33.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066936-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CHARLES ALBERT ATHAYDE - CPF: 581.625.341-72 (RECORRENTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1066936-33.2025.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido:

CHARLES ALBERT ATHAYDE

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DURANTE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RETIRADA DE MEDIDOR. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica durante procedimento de transferência de titularidade, com retirada de medidor e restabelecimento apenas após quase 24 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica durante procedimento de transferência de titularidade configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil e configuração de dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

A concessionária não comprova a alegada solicitação de desligamento pela titular anterior, pois apresenta apenas registros unilaterais de sistema interno, destituídos de validade probatória idônea.

A interrupção do fornecimento com retirada do medidor durante a transferência de titularidade não encontra respaldo na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que não autoriza a suspensão do serviço nesse procedimento.

A concessionária deve assegurar a continuidade do serviço público essencial, não podendo transferir ao consumidor os riscos de sua desorganização administrativa.

Ainda que houvesse solicitação de desligamento anterior, a existência de pedido de transferência de titularidade e a ausência de débito impedem a interrupção automática do serviço.

O restabelecimento do fornecimento após quase 24 horas viola o prazo máximo de 4 horas previsto no art. 362, I, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL para religação em caso de suspensão indevida.

A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, conforme a Súmula 49 das Turmas Recursais, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional, considerando a gravidade da conduta, a duração da interrupção, a presença de idosa com comorbidades na residência, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros jurisprudenciais.

Não se verifica litigância de má-fé, pois a parte autora exerceu regularmente seu direito de ação, sem incidência das hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica durante procedimento de transferência de titularidade, sem previsão normativa ou justificativa técnica, configura falha na prestação do serviço.

2. A não comprovação idônea de solicitação de desligamento por meio de prova unilateral interna afasta a alegação de regularidade do procedimento.

3. A demora superior a 4 horas para restabelecimento de serviço essencial caracteriza descumprimento da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

4. A interrupção indevida de serviço essencial enseja dano moral in re ipsa.

5. A indenização fixada em R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CC, art. 405; CPC, arts. 240, 487, I, 80 e 81; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 118 e 362, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 49 das Turmas Recursais do TJMT; STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC; STJ, AgInt no AREsp 703055/RS; STJ, AgInt no AREsp 2059743/RJ; TJMT, Turma Recursal, N.U 1013229-78.2024.8.11.0004, j. 01/09/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 349958361, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).”

Em suas
razões recursais
, sustenta a recorrente que:

(i)

não houve ato ilícito, pois o protocolo nº 9722115162 referia-se à unidade consumidora nº 4598160, que estava regularmente sob titularidade de Marilene Rosa de Andrade, a qual havia solicitado desligamento em 27/06/2025, executado em 31/07/2025;

(ii)

o recorrido utilizava o imóvel com fornecimento registrado em nome de terceiro até solicitar a titularidade em 31/07/2025, quando foi gerada nova unidade consumidora nº 5048328;

(iii)

inexiste nexo causal entre a conduta da empresa e eventual dano;

(iv)

o valor da indenização é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a parte recorrida refuta os argumentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação indenizatória em que o autor relata que, em 31/07/2025, já residindo no imóvel indicado, compareceu à concessionária para solicitar a transferência de titularidade da unidade consumidora nº 6/4598160-2, gerando o protocolo nº 9722115162, sendo acompanhado de sua esposa e por sua mãe idosa de 80 anos, portadora de diversas comorbidades.

Ao retornar à residência no mesmo dia, constatou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, verificando que funcionários da ré haviam retirado o medidor e desligado a rede, conduta que considera indevida, pois o procedimento deveria se limitar à atualização cadastral, sem suspensão do serviço, sobretudo em unidade adimplente.

Em contato com a concessionária, às 18h31, sob protocolo nº 306629921, foi informado de que se tratava de “procedimento padrão” e que o restabelecimento ocorreria em até 5 dias, o que reputa desarrazoado. Realizou novas tentativas de contato às 18h45 e 18h56 (protocolo nº 306629922), sendo que a energia somente foi restabelecida quase 24 horas após o corte.

Sustenta que a energia elétrica constitui serviço essencial, vinculado ao direito à dignidade (art. 6º da CF) e à obrigação de continuidade prevista no art. 22 do CDC, sendo ilícita sua interrupção indevida, a qual configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

Diante disso, requer o reconhecimento da ilegalidade da conduta e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em
contestação
, a recorrente sustenta a regularidade do procedimento, afirmando que o protocolo nº 9722115162 refere-se à unidade consumidora nº 4598160, então vinculada à titular Marilene Rosa de Andrade.

Alega que, em 27/06/2025, a titular solicitou o desligamento, cuja ordem foi executada em 31/07/2025. Somente nessa data o reclamante teria solicitado a troca de titularidade, gerando nova unidade consumidora nº 5048328 em seu nome (ID 349958356, p. 3).

Defende que o imóvel vinha sendo utilizado pelo autor com fornecimento registrado em nome de terceiro, circunstância que não gera responsabilidade à concessionária, sendo os ônus dessa situação atribuíveis ao próprio usuário.

No tocante aos danos morais, afirma tratar-se de mero aborrecimento, inexistindo ato ilícito, dano ou nexo causal. Subsidiariamente, requer a fixação moderada da indenização e a aplicação da Súmula 362 do STJ quanto aos encargos.

Ao final, pleiteia a condenação do autor por litigância de má-fé.

A questão central consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pela concessionária ao interromper o fornecimento de energia elétrica durante procedimento de transferência de titularidade, bem como a configuração de dano moral indenizável e a adequação do
quantum
fixado.

No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, atraindo a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Tratando-se de prestação de serviço público essencial por concessionária, a responsabilidade é objetiva, exigindo-se apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal, dispensada a prova de culpa.

A recorrente sustenta que não praticou ato ilícito, pois o desligamento decorreu de solicitação da titular anterior da unidade consumidora (Marilene Rosa de Andrade), que teria requerido o encerramento em 27/06/2025, executado em 31/07/2025 (ID 349958368, p. 4).

Contudo, a tese não merece acolhimento por diversas razões.

Inicialmente, a recorrente não apresentou prova idônea da alegada solicitação de desligamento. Os documentos juntados consistem em meros prints de tela de sistema interno (ID 349958368, p. 4), que constituem prova unilateral produzida exclusivamente pela própria concessionária, sem qualquer participação do consumidor, desprovida de assinatura, certificação digital ou possibilidade de auditoria externa.

Como bem observado nas contrarrazões, caso houvesse, de fato, solicitação formal de desligamento, a concessionária poderia facilmente apresentar o respectivo pedido escrito, devidamente assinado e com protocolo formal, bem como, na hipótese de atendimento eletrônico por totem, o registro com selfie e validação biométrica (ID 349958373, p. 5). Nada disso, contudo, foi juntado aos autos.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT é firme no sentido de que prints de sistema interno não constituem prova suficiente para demonstrar regularidade de procedimento em relação ao consumidor:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE PROCEDIMENTO DE TROCA DE TITULARIDADE. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica após solicitação de transferência de titularidade da unidade consumidora, com retirada do medidor e demora de 72 horas para o restabelecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica com retirada do medidor durante procedimento de transferência de titularidade, seguida de demora no restabelecimento do serviço, configura falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com retirada do medidor durante procedimento de transferência de titularidade não encontra respaldo na Resolução 1000/2021 da ANEEL, que prevê prazo de até 3 dias úteis para alteração de titularidade na área urbana, sem previsão de interrupção do serviço durante esse processo.

4. A concessionária não apresentou justificativa técnica que tornasse necessária a retirada do medidor, limitando-se a alegar que seguiu o procedimento previsto para troca de titularidade e ligação nova, argumento que não se mostra crível considerando que no imóvel já havia um relógio medidor.

5. O restabelecimento do serviço ocorreu somente após 72 horas, apesar dos diversos protocolos abertos pelo consumidor, em evidente descumprimento do prazo normativo de 4 horas previsto no art. 362, I, da Resolução 1000/2021 da ANEEL para casos de suspensão indevida.

6. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, por período significativo (72 horas), configura dano moral in re ipsa, conforme Súmula 49 das Turmas Recursais, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

7. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com retirada do medidor durante procedimento de transferência de titularidade, sem justificativa técnica, configura falha na prestação de serviço. 2. A demora no restabelecimento do serviço essencial de energia elétrica por período superior ao prazo normativo de 4 horas previsto no art. 362, I, da Resolução 1000/2021 da ANEEL caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação específica do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 944; Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021, arts. 4º, § 3º, 138, § 3º, e 362, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 49 das Turmas Recursais; STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 21/03/2013, DJe 11/04/2013; STJ, AgInt no AREsp 703055/RS; STJ, AgInt no AREsp 2059743/RJ; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 04/12/2023, DJE 11/12/2023.

(N.U 1013229-78.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

De outro lado, ainda que se admitisse a validade dos prints apresentados, a simples análise de seu conteúdo revela inconsistências que comprometem a tese defensiva. Conforme apontado nas contrarrazões, os próprios documentos indicam: (i) ausência de ordem formal de desligamento vinculada à titular anterior; (ii) indicação de corte em nome do próprio recorrido; (iii) faturamento pela média na mesma data de solicitação da troca de titularidade, incompatível com procedimento regular de desligamento (ID 349958373, p. 6-7).

Além disso, e mais importante, ainda que houvesse pedido de encerramento contratual pela antiga titular, isso não autoriza a concessionária a retirar o medidor ou interromper o fornecimento de forma automática e indiscriminada, especialmente quando já havia solicitação de transferência de titularidade pelo novo ocupante do imóvel.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL não prevê a suspensão do fornecimento de energia elétrica como consequência automática do procedimento de transferência de titularidade. Ao contrário, o art. 118 estabelece prazo de até 3 dias úteis para a alteração em área urbana, sem qualquer menção à interrupção do serviço durante o processo.

Nesse contexto, a concessionária, como prestadora de serviço público essencial, deve atuar com cautela, diligência e estrita observância das normas regulatórias, não sendo admissível a realização de corte sem a verificação de solicitação de troca de titularidade, inexistência de débito impeditivo e continuidade da ocupação do imóvel por novo consumidor.

Cabe exclusivamente à concessionária o gerenciamento de seus procedimentos administrativos, não podendo eventual desorganização interna ser transferida ao consumidor.

Dessa forma, ainda que se admitisse pedido de encerramento pela antiga titular, tal circunstância não afasta a falha na prestação do serviço, uma vez que o recorrido não possuía débito, houve retirada do medidor, interrupção abrupta do serviço essencial e ausência de restabelecimento no prazo regulamentar.

Por fim, mesmo na hipótese — meramente argumentativa — de regularidade da interrupção, o restabelecimento deveria ocorrer no prazo máximo de 4 (quatro) horas, conforme dispõe o art. 362, inciso I, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL:

"Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:
I - 4 (quatro) horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;"

No caso concreto, o fornecimento somente foi restabelecido quase 24 horas após a solicitação, conforme narrado na inicial e reconhecido na sentença (ID 349958361, p. 3), mesmo diante de reiterados protocolos de atendimento (nº 306629921 e 306629922).

Essa demora excessiva evidencia desorganização administrativa, despreparo operacional e desrespeito às normas regulatórias, reforçando a falha na prestação do serviço e afastando qualquer alegação de regularidade da conduta.

A interrupção indevida de serviço público essencial ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade, especialmente à dignidade, segurança e bem-estar do consumidor.

Trata-se de utilidade indispensável à conservação de alimentos, à higiene e às condições mínimas de habitabilidade, de modo que sua privação injustificada, ainda que por curto período, enseja dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT consolidou o entendimento na Súmula 49:

Súmula 49 das Turmas Recursais do TJMT:

"A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa."

No mesmo sentido, precedente específico sobre a matéria:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE PROCEDIMENTO DE TROCA DE TITULARIDADE. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica após solicitação de transferência de titularidade da unidade consumidora, com retirada do medidor e demora de 72 horas para o restabelecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica com retirada do medidor durante procedimento de transferência de titularidade, seguida de demora no restabelecimento do serviço, configura falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com retirada do medidor durante procedimento de transferência de titularidade não encontra respaldo na Resolução 1000/2021 da ANEEL, que prevê prazo de até 3 dias úteis para alteração de titularidade na área urbana, sem previsão de interrupção do serviço durante esse processo.

4. A concessionária não apresentou justificativa técnica que tornasse necessária a retirada do medidor, limitando-se a alegar que seguiu o procedimento previsto para troca de titularidade e ligação nova, argumento que não se mostra crível considerando que no imóvel já havia um relógio medidor.

5. O restabelecimento do serviço ocorreu somente após 72 horas, apesar dos diversos protocolos abertos pelo consumidor, em evidente descumprimento do prazo normativo de 4 horas previsto no art. 362, I, da Resolução 1000/2021 da ANEEL para casos de suspensão indevida.

6. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, por período significativo (72 horas), configura dano moral in re ipsa, conforme Súmula 49 das Turmas Recursais, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

7. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com retirada do medidor durante procedimento de transferência de titularidade, sem justificativa técnica, configura falha na prestação de serviço. 2. A demora no restabelecimento do serviço essencial de energia elétrica por período superior ao prazo normativo de 4 horas previsto no art. 362, I, da Resolução 1000/2021 da ANEEL caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação específica do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 944; Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021, arts. 4º, § 3º, 138, § 3º, e 362, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 49 das Turmas Recursais; STJ, AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 21/03/2013, DJe 11/04/2013; STJ, AgInt no AREsp 703055/RS; STJ, AgInt no AREsp 2059743/RJ; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 04/12/2023, DJE 11/12/2023.

(N.U 1013229-78.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

No caso concreto, a situação é ainda mais grave, pois o recorrido residia no imóvel com sua esposa e sua mãe idosa de 80 anos, portadora de comorbidades (ID 349958361, p. 1), circunstância que agrava o desconforto e a aflição decorrentes da privação do serviço essencial.

Portanto, está configurado o dano moral indenizável, independentemente de prova específica do prejuízo.

A recorrente sustenta que o valor de R$ 6.000,00 é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Não assiste razão à recorrente
.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

Para a fixação do
quantum
, devem ser considerados a gravidade da conduta, a extensão do dano, as condições econômicas das partes, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

No caso concreto, o valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando:

a) A gravidade da conduta:
interrupção indevida de serviço essencial, com retirada do medidor, sem justificativa técnica ou normativa, em unidade adimplente;

b) A extensão do dano:
privação de energia elétrica por quase 24 horas, em residência ocupada por família com idosa de 80 anos portadora de comorbidades;

c) O descumprimento do prazo regulatório:
demora de quase 24 horas para restabelecimento, quando o prazo legal é de 4 horas;

d) A capacidade econômica da recorrente:
grande concessionária de serviço público;

e) O caráter pedagógico:
necessidade de coibir a reiteração de práticas abusivas contra consumidores;

f) Os precedentes das Turmas Recursais do TJMT:
o valor fixado está em consonância com os parâmetros adotados em casos similares, conforme precedente já citado (Recurso Inominado nº 1013229-78.2024.8.11.0004, que manteve indenização de R$ 6.000,00 em caso análogo).

Não há qualquer elemento nos autos que justifique a redução do valor fixado, sendo certo que a revisão do
quantum
somente se admite quando manifestamente excessivo ou irrisório, o que não ocorre no caso concreto.

A recorrente requer a condenação do recorrido por litigância de má-fé (ID 349958368, p. 7).
O pedido não merece acolhimento
.

O recorrido apenas exerceu regularmente seu direito de ação, tendo seus pedidos acolhidos em primeira instância com base em prova documental suficiente e fundamentação jurídica adequada.

Não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não havendo conduta processual que configure má-fé.

A mera sucumbência não autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conclui-se que não foi comprovada a regularidade do procedimento que ensejou a interrupção do fornecimento, tampouco há amparo na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL para suspensão durante transferência de titularidade, restando caracterizado o descumprimento do prazo de 4 horas para restabelecimento (art. 362, I).

Nesse contexto, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), conforme a Súmula 49 do TJMT, sendo o valor de R$ 6.000,00 proporcional às circunstâncias do caso. Por fim, não se verifica litigância de má-fé do recorrido.

Assim, a sentença merece ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026